Tribunal: CARF
Processo: 16327.903796/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903796/2014-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.062 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE
Recorrente
BANCO ITAÚ BBA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para sobrestamento do feito, até julgamento do processo
16327.721031/2013-88, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-72.996,
proferido pela 8a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter os termos do Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
de
fls.
85,
em que foi apreciado o documento PerDComp no
38252.40213.040112.1.3.04-9007 (fls. 89/93) por intermédio da qual a contribuinte
pretende compensar débitos de IRRF (código 5706) do período de apuração 3o
Decêndio de Dezembro de 2011, apontando que o crédito utilizado é decorrente do
Pagamento Indevido ou a Maior da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
(código 6758) devida no ajuste anual do ano-calendário de 2009, no valor original na
data da transmissão de R$ 23.162.555,83 (fl. 90).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903796/2014-15
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.062 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903796/2014-15

2. O Despacho Decisório (fl. 85) encontra-se fundamentado no art. 165 e 170 da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei
9.430, de 1996, art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 43 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012, e assim dispõe:

3. Cientificada do Despacho Decisório em 14/10/2014 (fls. 84), a contribuinte
apresentou em 07/11/2014, a manifestação de inconformidade de fls. 02 a 08,
acompanhada dos documentos de fls. 09 a 83.
3.1. Na peça de defesa, após sucinta descrição dos fatos a contribuinte alega, em
preliminar, prejudicialidade do processo administrativo pertinente a PerDComp cujo
crédito é oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 (processo n°
16327.903402/2014-29, no qual se discute a glosa de imposto pago no exterior na
apuração do IRPJ devido no ano-calendário de 2009). Isto porque, conforme artigo 15
da IN 213/2002, verifica-se que a utilização de imposto pago no exterior na
compensação com a CSLL devida no Brasil poderá ser feita no montante que exceder
o valor compensável do IRPJ devido. Destacou, ainda, a interessada que a análise do
direito creditório do Saldo Negativo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário 2009 foi
efetuada em conjunto, nos autos do processo 16327.720411/2014-86.
3.2. Ainda em sede de preliminar, a contribuinte alega a nulidade do despacho
decisório, com base no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, por
cerceamento do direito de defesa, porquanto na visão simplista e sem nenhuma
motivação por parte da Autoridade Fiscal, do total do crédito pleiteado, no valor do R$
23.162.555,83, o Manifestante teria direito apenas ao montante de R$ 5.439.596,13.
Depois de comentar as informações disponibilizadas no Processo no
16327.720411/2014-86 (ref. análise do direito creditório), acusa que em nenhum
momento a Autoridade Fiscal demonstra os motivos ensejadores da glosa ora
combatida, resumindo-se a afirmar que as parcelas de IRRF recolhidas no exterior
foram glosadas "(...) por falta de previsão legal (...)", sem, contudo, apontar qual foi a
situação fática que determinou a suposta não observância da lei ou mesmo qual
dispositivo legal foi supostamente infringido, o que estaria a caracterizar o cerceamentos
do direito de defesa.
3.2. Defende ainda a “EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA UTILIZAÇÃO
DO CRÉDITO” e, considerando que a análise da autoridade fiscal foi a mesma tanto
para a apuração do saldo negativo do IRPJ, como para a CSLL devida no ano-
calendário de 2009, apresenta os mesmos argumentos já aduzidos nos autos do P.A. no
16327.903402/2014-29, a saber:
- a glosa não está pautada na falta de comprovação do direito creditório e nem mesmo
no eventual descumprimento de requisitos ensejadores do direito à compensação. Isso
porque, no despacho decisório ora atacado não há nenhum - questionamento em relação
à documentação apresentada pelo Manifestante em sede de Fiscalização e que,
inclusive, encontra-se disponível no processo n° 16327.720411/2017-86;
- a título exemplificativo, o Manifestante junta a estes autos as guias de IRRF recolhidas
no exterior devidamente consularizadas, sobre remessas de juros efetuadas para a filial
do Manifestante, cuja origem foi devidamente demonstrada no curso da fiscalização e
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.062 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903796/2014-15

que, juntamente com o restante da documentação disponibilizada no processo
administrativo acima mencionado, demonstram o direito creditório pleiteado;
- Dessa forma, resta ao Manifestante apenas a demonstração de que a base legal para a
compensação dos tributos retidos contra sua filial em paraíso fiscal (Nassau) é o art. 9o
da MP 2.158-35, de 2001, que transcreve à fl. 06;
- Como se vê, a intenção do legislador ao criar a regra contida no art. 9o, da MP 2.158-
35/2001) foi a de evitar a dupla tributação sobre o mesmo fato gerador. Assim, se os
rendimentos que sofreram retenção na fonte compuseram os resultados da matriz no
Brasil (ora Manifestante) nos anos-calendários de 2008 e 2009, como de fato ocorreu e,
inclusive, foram demonstrados e não questionados pela fiscalização, resta devidamente
demonstrado que a compensação da forma como realizada encontra amparo legal;
- reconhecida a possibilidade de compensação dos tributos retidos contra a filial em
Nassau, deve ser reconhecida a adição da integralidade dos tributos retidos no exterior
(no valor de R$ 102.118.172,77! para o ano de 2008 e R$ 50.281.999,732 para o ano de
2009) para fins de cálculo do limite do imposto a ser compensado no Brasil. A planilha
abaixo demonstra a observância desse limite por parte do Manifestante:

- Ou seja, da leitura do quadro acima, verifica-se que o limite real para utilização do
imposto pago no exterior para dedução da CSLL é de R$ 51.469.857,23 e não de R$
22.437.218,62 calculado pela Autoridade Fiscal, portanto, o valor utilizado pelo
Manifestante respeita o limite legal, não havendo, portanto, motivos para a glosa levada
a efeito pela RFB;
- Dessa forma, considerando que a legislação não traz nenhuma restrição quanto ao
procedimento feito pelo Manifestante, deve ser reconhecida a parcela de imposto, no
montante de R$ 23.162.555,83 e, consequentemente, homologada a compensação
pleiteada.
3.3. Concluindo pelo total descabimento do indeferimento do pleito, a interessada
requer a reforma da decisão denegatoria proferida no presente processo para que seja
deferida a totalidade da compensação pleiteada, ou quando menos, que seja
reconhecida a nulidade do despacho decisório pela falta de indicação do motivo do
indeferimento do crédito, nos termos do art. 59, inciso II do Decreto n° 70.235/72.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2009
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Não procede a argüição de nulidade do despacho decisório quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DIREITO CREDITÓRIO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo/contribuição pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda
Pública.
CSLL. DECLARAÇÃO ANUAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL - EXTERIOR. FILIAL SEDIADA EM
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.062 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903796/2014-15

PAÍS COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. DEDUÇÃO. LIMITE. AUTORIZAÇÃO
LEGAL. OBSERVÂNCIA.
O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país com tributação
favorecida, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro real da matriz,
controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal, controlada
ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem computados na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil, observando-se, contudo o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos
de capital e receitas de prestação de serviços.
A glosa do valor do “Imp. Pago no Exterior” (Linha 69 da Ficha 17 da DIPJ), por falta
de previsão legal, acarreta o aumento da Contribuição Social a Pagar e, por conseguinte,
diminui o valor do indébito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento de seu pleito.
Numa primeira apreciação, esta Turma Julgadora, por meio da Resolução no 1301-
000.415, resolveu converter o julgamento em diligência, para sobrestar os autos e aguardar
decisão definitiva a ser proferida nos autos do processo administrativo fiscal no
16327.903402/2014-29, solicitando ainda que a Unidade de Origem se manifeste,
conclusivamente, sobre eventual saldo de imposto pago no exterior na apuração do IRPJ devido
no ano-calendário de 2009, e se ele é suficiente na compensação com a CSLL devida no Brasil
(devida no ajuste anual do ano-calendário de 2009).
Em atendimento, a DIRAT/DEINF/SPO aportou aos autos o documento de fls.,
onde informa haver saldo de imposto pago no exterior na apuração do IRPJ devido no ano-
calendário de 2009 no valor de R$ 38.204.951,70, e quanto à suficiência do saldo de IR pago no
exterior na compensação com a CSLL devida no Brasil, informa que não é suficiente, e noticia
que o contribuinte se utilizou de valor majorado de saldo negativo de períodos anteriores para
reduzir o montante da CSLL devida no AC 2009. Tendo em vista a existência de Auto de
Infração modificando o saldo negativo apurado em 2008, efetuou-se um recálculo da CSLL
devida para o ano-calendário de 2009, concluindo-se, após a colação de tabela demonstrativa,
inexistir saldo de CSLL a compensar no PER/DCOMP em análise.
Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o contribuinte apresentou
manifestação de fls. 235-246, divergindo da conclusão consignada, ratificando seu pedido de
provimento integral do Recurso Voluntário ou, alternativamente, pugnando pelo sobrestamento
deste feito até ulterior desfecho dos processos a que fez alusão.
É o relatório.

Voto
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne condições de
julgamento, pelos motivos que passo a expor.

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.062 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903796/2014-15

Dos Fatos
Conforme relato, trata-se de pleito compensatório, formulado através do
Per/Dcomp no 38252.40213.040112.1.3.04-9007, onde o contribuinte pretende compensar
débitos de IRRF (código 5706) do período de apuração 3o decêndio de dezembro de 2001, com
crédito, no valor de R$ 23.162.555,83, oriundo de pagamento indevido ou a maior da CSLL
(código 6758) devida no ajuste anual do ano-calendário de 2009.
O pleito foi inicialmente analisado pela DEINF que, por meio do Despacho
Decisório de fls, reconheceu apenas o valor de R$ 5.439.596,13, homologando parcialmente a
compensação declarada. A não homologação do saldo de R$ 17.722.959,70 deveu-se ao fato de a
autoridade fiscal ter concluído que os valores possíveis de serem deduzidos na DIPJ 2010 foram,
para a CSLL, o valor de R$ 22.437.218,62 (e não de R$ 40.160.178,33 constante da DIPJ 2010),
conforme excerto da decisão a seguir:

O contribuinte protocolou manifestação de inconformidade atacando a não
homologação
da
parcela
de
R$
17.722.959,70
pleiteada
no
PER/DCOMP
38252.40213.040112.1.3.04-9007. A DRJ considerou improcedente a Manifestação de
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.062 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903796/2014-15

Inconformidade, mantendo o que foi decidido no despacho decisório. E, irresignado, o
contribuinte apresentou recurso voluntário.
Numa primeira apreciação, esta Turma resolveu encaminhar o presente processo
para a Unidade Origem, conforme Resolução no 1301-000.415, solicitando:
1) que se aguarde a decisão definitiva na instância administrativa do processo no
16327.903402/2014-29;
2) que se acoste aos presentes autos cópia da decisão definitiva na instância
administrativa do processo no 16327.903402/2014-29;
3) que a Unidade se manifeste conclusivamente acerca de eventual saldo de
imposto pago no exterior na apuração do IRPJ devido no ano-calendário de 2009, e se ele é
suficiente na compensação com a CSLL devida no Brasil. (devida no ajuste anual do ano-
calendário de 2009);
Em atendimento, a Unidade de Origem aportou aos autos o documento de fls., que
informa, entre outros fatos, a existência de Auto de Infração modificando o saldo negativo
apurado em 2008, recalculando a CSLL devida para o ano-calendário de 2009, e, por este
motivo, concluiu inexistir saldo de CSLL a compensar no PER/DCOMP em análise.
Instado a se manifestar, o contribuinte apresentou sua manifestação, discordando
do resultado, e pugnando pelo provimento integral do Recurso Voluntário, ou, alternativamente,
pelo sobrestamento do presente feito até ulterior desfecho dos processos a que fez referência.
Neste ponto, há de acolher os argumentos declinados em seu recurso, pelo menos
em parte, a fim de reconhecer existir questão prejudicial entre o presente julgamento com o
julgamento de processos administrativo no 16327.721031/2013-88.
De acordo com a própria diligência, foi lavrado o Auto de Infração de no
16327.721031/2013-88, que também alterou no e-Sapli o prejuízo fiscal e a base negativa
inicialmente calculada pelo contribuinte para o ano-calendário de 2008. Em pesquisa realizada
ao sítio CARF, verificou-se que o Recurso Voluntário, regularmente interposto, não foi julgado,
encontrando-se na unidade SEDIS-CEGAP-CARF, para distribuição:

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.062 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903796/2014-15

De fato, havendo lançamento de ofício em razão de infrações tributários relativas
ao ano calendário de 2008 e, verificando-se que o referido lançamento tem repercussão direta na
apuração do direito creditório aqui postulado, deve-se aguardar decisão final a ser dada na esfera
administrativa naqueles autos.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em nova diligência, para que:
1. Os autos deste processo sejam encaminhados à Unidade Preparadora, e lá
aguardem a decisão definitiva na instância administrativa do processo no 16327.721031/2013-88.
2. A Unidade Preparadora faça acostar aos presentes autos cópia da decisão
definitiva na instância administrativa do aludido processo.
3. A Unidade Preparadora se manifeste, conclusivamente, acerca do direito
creditório aqui pleiteado, em especial sobre sua disponibilidade, liquidez e certeza, abordando
eventuais ajustes no e-Sapli e repercussões decorrentes de julgamento definitivo do processo no
16327.721031/2013-88, ou outros que implicaram na alteração de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativo do período, apresentando planilha descritiva.
4. Eventuais informações complementares que possam ajudar no deslinde da
presente controvérsia.
Concluída a diligência, a recorrente deverá ser cientificada do resultado da
diligência, abrindo-se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art.
35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011). Na seqüência, o processo deverá retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro
independentemente de sorteio.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital